Tribunal: TJMT
Processo: 1015261-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015261-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS/Importação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS KAZUO YANO - CPF: 548.649.849-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONCESSÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por

CARLOS KAZUO YANO

contra decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Na espécie, inicialmente foi interposto recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1035936-94.2022.8.11.0041, que indeferiu o pedido de liminar,
“reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 18-C da Lei 7.098/1988, mas entendendo ser aplicável à responsabilidade solidária do Agravante, nos termos do art. 124, I do CTN, uma vez que, em tese, possuiria o conhecimento das operações realizadas na NAI 104252001532020117, de forma que não vislumbrou a plausibilidade jurídica”
.

No presente recurso, como causa de pedir, sustenta a parte agravante que a decisão merece reforma, porquanto no presente caso estariam preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, mormente porque o contribuinte estará
“sujeito a ser objeto dos maiores prejuízos patrimoniais e cadastrais, seja em sua conta bancária, seja em seus bens, vendo-se, também, impedido em emitir a sua Certidão Negativa de Débitos, sem a qual poderá perder o acesso a linhas de crédito que são essenciais para o custeio e para a manutenção de sua produção.”

Ressalta que “
a Intimação Fiscal oriunda do Termo de Início de Autuação Fiscal, encaminhado mediante NAI no. 104252001532020117, identificado pelo E-Processo n.o 5445626/2018, demonstra a existência objetiva da prova sobre os pontos alegados, considerando o Agravante incorretamente como responsável pelo ilícito.
”

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática para conceder o efeito suspensivo ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

Contrarrazões no id 184804170.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de agravo interno interposto por CARLOS KAZUO YANO contra decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Denota-se dos autos que, a empresa Agravante impetrou o mandado de segurança de origem, com a pretensão de concessão da liminar para que fosse determinado naquele Juízo a suspensão da exigibilidade dos débitos fiscais, uma vez que estão na iminência de serem lançados na Conta Corrente Fiscal do Contribuinte, bem como para determinar que a impetrada não realize qualquer tipo de ajuizamento, em relação ao Impetrante, amparada nos processos administrativos n.o 5445626/2018 e n.o 5776317/2020, sob pena de imposição de multa diária.

O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a liminar postulada.

Contra essa decisão, insurgiu-se o Recorrente, por meio de Recurso de Agravo de Instrumento, oportunidade em que requereu a concessão do efeito suspensivo, cujo pleito foi indeferido pela Douta Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, o que motivou, então, a interposição do presente Agravo Interno, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Sem razão, contudo, o Agravante.

De fato, conforme
fundamentos constantes na decisão agravada, neste momento não se vislumbra a integralidade dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela requerida.

Isso porque, ao contrário do que sustentado pelo agravante acerca de eventuais prejuízos decorrentes da ausência de concessão dos efeitos pretendidos, não verifico, nesta análise emergencial, probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação apresentada.

Como já ressaltado pelo juízo de origem “não subsiste a demonstração dos requisitos indispensáveis para a suspensão da exigibilidade dos débitos fiscais ou ainda, qualquer determinação que impossibilite a autoridade coatora tomar providências cabíveis acerca dos processos administrativos n.o 5445626/2018 e n.o 5776317/2020.”,

Ademais, como se sabe, os atos administrativos revestem-se do atributo da presunção de legitimidade e de veracidade, cujo afastamento é condicionado à apresentação pelo interessado de prova inequívoca hábil a desconstituí-la, o que, neste momento, não vislumbrei da documentação constante dos autos de origem.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Partindo dessas premissas, a decisão agravada não merece reparos.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024